Tribunal: TJES
Processo: 5022989-97.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022989-97.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTO FRANCISCO LOUZADA JUNIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COMANDO. INCONTROVÉRSIA ACERCA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que se pede a condenação do Estado/Recorrente no pagamento de gratificação por exercício de função do comando, negado ao autor durante todo o período que exerceu as funções de Comandante da 5ª Cia do 6º BPM. Os pedidos autorais foram julgados procedentes. O Estado interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

2.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

3.
Inexiste controvérsia acerca dos fatos constitutivos do direito do autor. O exercício de função de comando é admitido pelo recorrente. A percepção de gratificação em razão do exercício de tais funções é garantida pela Lei nº 420/2007, em seu art. 21, § 2º, c/c Lei 629/2012. Assim, a publicação da designação do autor para exercício de função gratificada, comprovada sob id. 11987914, basta para comprovar o direito ao recebimento da verba

4.
É indevida a recusa de pagamento do adicional sob qualquer das justificativas apresentadas no presente processo (ausência de previsão orçamentária e discricionariedade na escolha das localidades em que haverá recebimento da função discricionária), sob pena de permitir o locupletamento ilícito do Estado às custas do trabalho do autor/recorrido.

5.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6.
Sem custas processuais. Condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)